Tribunal: TJDFT
Processo: 0726507-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0726507-19.2022.8.07.000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): TIAGO PEREIRA DE SOUZA Agravado (s): DISTRITO FEDERAL E CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por TIAGO PEREIRA DE SOUZA (ID 38151378), com pedido de antecipação da tutela, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em ação de conhecimento contra o DISTRITO FEDERAL e o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO-CEBRASPE, indeferiu o pedido de liminar para assegurar-lhe o direito de participação nas demais fases do concurso público para provimento de cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Eis a decisão agravada (ID 38151395): I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. II – TIAGO PEREIRA DE SOUZA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja assegurada sua permanência em concurso público, com participação nas etapas seguintes. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Disputa vaga reservada a candidatos com deficiência, pois é portador de visão monocular. Foi aprovado nas provas de conhecimento; na avaliação biopsicossocial, a banca reconheceu ser portador de deficiência. No entanto, veio a ser eliminado na etapa de avaliação médica, sob o fundamento de que é portador de condição incapacitante. Alega que foi considerado portador de deficiência exatamente porque tem visão monocular, sendo o mesmo fundamento adotado para sua inaptidão física. Argumenta que o portador de visão monocular tem direito a concorrer como deficiente. Destaca que a banca esclareceu que os candidatos deficientes não seriam submetidos aos mesmos critérios dos candidatos das vagas regulares. Afirma que não há incompatibilidade entre a deficiência e as funções do cargo. Sustenta que a Administração é vinculada às respostas apresentadas às impugnações ao edital. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor participa do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1 – PCDF – AGENTE, de 30/6/2020. O concurso compreende duas etapas. A primeira envolve as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e f) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. A segunda etapa consiste na realização de curso de formação. O edital assim dispõe sobre a fase de exames biométricos e avaliação médica: 12 DOS EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA 12.1 Serão convocados para os exames biométricos e avaliação médica os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para os exames biométricos e avaliação médica, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 Os exames biométricos e avaliação médica terão caráter eliminatório e o candidato será considerado apto ou inapto. 12.3 Os exames biométricos e avaliação médica, realizados mediante exame físico, análise de testes, de laudos e dos exames laboratoriais solicitados, destinar-se-ão à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos legais para a matrícula no curso de formação profissional. 12.4 Os exames biométricos e avaliação médica serão realizados por uma junta médica constituída por profissionais médicos do Cebraspe, juntamente com servidores da PCDF, nos termos do art. 51 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 12.5 A fase será composta de avaliação médica, exames laboratoriais, exames complementares e biométricos, de caráter eliminatório. 12.6 O candidato submetido aos exames biométricos e avaliação médica deverão apresentar à junta médica os exames complementares (médicos e laboratoriais), previstos nos subitens 12.8.1 e 12.9.1 deste edital. A junta médica poderá solicitar, ainda, a realização de outros exames laboratoriais e complementares, além dos previstos, para fins de elucidação diagnóstica. 12.6.1 O candidato deverá providenciar, às suas expensas, todos os exames e laudos solicitados, inclusive complementares, para ser submetido ao exame biométrico e à avaliação médica. 12.7 DA AVALIAÇÃO MÉDICA 12.7.1 A avaliação médica será realizada pela junta médica do Cebraspe, que emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão do candidato avaliado. 12.7.2 Caso julgue necessário, a junta médica poderá solicitar ao candidato a realização de outros exames laboratoriais, complementares e(ou) biométricos, às suas expensas, que deverão ser apresentados no prazo de até dez dias, da data da avaliação médica. 12.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 12.10.2 deste edital, a junta médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) se a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. 12.7.3.1 Evidenciadas quaisquer das condições incapacitantes citadas no subitem 12.10.2 deste edital, o candidato será considerado inapto. 12.7.4 Para se submeter à fase da avaliação médica, o candidato deverá comparecer no dia, no horário e no local designados oportunamente em edital específico de convocação para a fase. 12.7.4.1 A partir do exame clínico (anamnese e exame físico) e da análise dos exames biométricos constantes dos subitens 12.8 e 12.9 deste edital o candidato será considerado, provisoriamente, “apto”, “temporariamente inapto” ou “inapto”. 12.7.4.2 Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer ao local e no horário previstos para a realização da avaliação médica, de acordo com edital próprio de convocação a ser divulgado em momento oportuno. 12.7.4.3 Também será eliminado aquele candidato que: a) deixar de entregar os exames constantes no subitem 12.8 deste edital, e os exames faltantes, e os exames que tenham sido entregues com algum tipo de erro, vício ou de forma incompleta na fase recurso; b) deixar de entregar, na fase de recurso, exames complementares e avaliações médicas especializadas, diferentes dos previstos no subitem 12.8 deste edital, quando solicitados pela junta médica do Cebraspe. 12.7.4.4 A junta médica, após o exame físico e a análise dos exames laboratoriais, complementares e biométricos exigidos, emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada candidato. 12.7.4.5 Em observância ao art. 9o, inciso VI, da Lei no 4.878/1965 e ao art. 14 da Lei no 8.112/1990, o candidato poderá ser submetido a avaliações médicas complementares, de caráter unicamente eliminatório, durante o curso de formação profissional 12.7.4.6 Caso o candidato seja considerado inapto, a junta médica deverá fundamentar tal inaptidão, conforme as alíneas “a” a “e” do subitem 12.7.3 deste edital. 12.7.4.7 Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação médica. 12.8 DOS EXAMES LABORATORIAIS 12.8.1 Os candidatos deverão apresentar, conforme edital de convocação, os exames laboratoriais a seguir: a) exame de sangue específico para hemograma completo, glicemia de jejum, ureia, creatinina, ácido úrico, colesterol total e frações, transaminases (TGO/TGP), bilirrubinas, TSH, T4 livre, sorologia para Doença de Chagas IgM e IgG, VDRL, perfil sorológico completo para Hepatite B, incluindo obrigatoriamente: HBsAg, HBeAg, Anti HBc (IgM e IgG), Anti HBe, Anti HBs e sorologia para hepatite C (anti HCV), tipagem sanguínea (ABORh); b) exame de urina específico para elementos anormais e sedimentos (EAS); c) exame de fezes específico para parasitológico de fezes (EPF); d) exame toxicológico de larga janela de detecção em amostra de queratina do candidato, específico para maconha e metabólicos do Delta 9THC, cocaína, anfetaminas (inclusive metabólitos e seus derivados) e opiáceos, com, no mínimo, 90 (noventa) dias de “janela”.] 12.8.2 No ato de inscrição, o candidato deverá autorizar a coleta de material para a realização de exames antidrogas, a qualquer tempo, no interesse da PCDF, sob pena de eliminação no concurso. 12.9 DOS EXAMES COMPLEMENTARES E(OU) BIOMÉTRICOS 12.9.1 Na data e no horário marcados para a avaliação médica, os candidatos deverão entregar à junta médica os exames complementares e(ou) biométricos a seguir: a) exame neurológico, específico de eletroencefalograma (EEG) digital com mapeamento, acompanhado de laudo descritivo e conclusivo de avaliação clínica neurológica realizada por especialista, o qual deve citar os resultados dos exames citados; b) exame cardiológico, específico de eletrocardiograma (ECG) e ecocardiograma bidimensional com Doppler, ambos com laudo, acompanhado de laudo descritivo e conclusivo de avaliação clínica realizada por especialista, o qual deve citar os resultados dos exames citados; c) exame pulmonar, específico de RX do tórax em PA e perfil esquerdo, com laudo descritivo dos achados emitido por radiologista, e prova de função pulmonar sem e com o uso de broncodilatador (espirometria) e laudo emitido pelo médico aplicador; d) exame oftalmológico com laudo emitido por especialista, considerando a acuidade visual sem correção e com correção, a tonometria, a biomicroscopia, a fundoscopia, a motricidade ocular, o senso cromático (teste completo de Ishiahara com 24 pranchas) e a medida do campo visual (campimetria computorizada) em ambos os olhos; e) exame otorrinolaringológico específico de audiometria tonal e laudo descritivo e conclusivo de avaliação clínica emitido por especialista, o qual deve citar o resultado da audiometria tonal; f) radiografia das colunas lombar e sacral (lombo-sacra), em projeções antêro-posterior (AP) e perfil com medida dos ângulos de Cobb e(ou) de Ferguson, emitido por especialista; g) ecografia do abdome total, com laudo; h) laudo descritivo e conclusivo de avaliação clínica psiquiátrica realizada por médico especialista, que deve obrigatoriamente citar: consciência, orientação, atenção, pensamento (curso, forma e conteúdo), memória, sensopercepção, humor/afeto, cognição/inteligência, capacidade de tirocínio e juízo crítico, linguagem, uso (ou não) de medicamentos psicotrópicos (psicofármacos), o qual deve obrigatoriamente seguir modelo constante no Anexo III deste edital. 12.10 DAS CONDIÇÕES INCAPACITANTES 12.10.1 Para efeito do exame médico, a junta médica deverá analisar os resultados dos exames laboratoriais, complementares e biométricos, buscando constatar a existência de condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato, notadamente aquelas listadas nos subitens seguintes. 12.10.2 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo: (...) 9) acuidade visual a seis metros, com avaliação de cada olho separadamente: acuidade visual com a melhor correção, serão aceitos 20/20 (1,0) em ambos os olhos e até 20/20 em um olho e 20/40 (0,5) no outro olho; (...) 12.11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA 12.11.1 Em todo laudo médico, exame laboratorial, complementar e(ou) biométrico, deverá constar o nome completo do candidato, o número do RG e do CPF, bem como a assinatura, a especialidade e o registro no órgão de classe específico do profissional responsável. 12.11.2 A inobservância ou a omissão de qualquer dos dados referidos no subitem 12.11.1 dará motivo para se considerar o laudo, o exame laboratorial, o exame complementar e(ou) exame biométrico como inautêntico, consequentemente resultando na eliminação do candidato. 12.11.3 Não será admitida a substituição do laudo médico por atestado médico ou qualquer outra forma de manifestação médica. 12.11.4 Os exames laboratoriais e médicos apresentados serão avaliados pelas juntas médicas, em complementação à avaliação clínica. 12.11.5 Os exames laboratoriais e complementares terão validade de 180 (cento e oitenta) dias. 12.11.6 Em nenhuma hipótese haverá uma segunda chamada para apresentação de exames e laudos, solicitados para a realização dos exames biométricos e da avaliação médica, salvo nos casos de exame de raio-x e teste ergométrico em caso de candidata gestante, havendo contraindicação médica, cuja entrega posterior deverá ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias após o parto ou o fim do período gestacional. 12.11.7 Demais informações a respeito dos exames biométricos e avaliação médica constarão de edital específico de convocação para essa fase. No caso, a banca examinadora solicitou do candidato a apresentação de exames complementares. Após a entrega dos exames solicitados, foi considerado inapto, porque portador de condição incapacitante. De fato, o autor foi diagnosticado com deficiência visual, doença listada dentre as condições incapacitantes no edital. A justificativa apresentada pela banca examinadora foi a seguinte: O(a) candidato(a) foi considerado inapto, pois foi verificada presença de acuidade visual com correção de 20/20 em olho direito e 20/400 em olho esquerdo. De acordo com o Edital no 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, subitens 12.7.3.1 e 12.10.2 e número 9) acuidade visual a seis metros, com avaliação de cada olho separadamente: acuidade visual com a melhor correção, serão aceitos 20/20 (1,0) em ambos os olhos e até 20/20 em um olho e 20/40 (0,5) no outro olho. A junta médica informa que essa condição faz parte das condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo. A junta médica comunica ainda que essa condição é: a) incompatível com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. Assim sendo, a banca mantém a classificação do candidato enquanto INAPTO na avaliação médica. Os argumentos apresentados pelo requerente, em princípio, não justificam o deferimento da tutela de urgência. Observa-se que a justificativa apresentada traz os fundamentos pelos quais o candidato foi considerado inapto, com indicação explícita das regras do edital aplicadas. Além disso, a explicação é correlacionada logicamente com o motivo de sua exclusão do certame, mostrando-se adequada. Quanto à alegação de que o requerente é portador de deficiência e foi aprovado na avaliação biopsicossocial, não se mostra relevante. A avaliação biopsicossocial, conforme o item 5.6.1 do edital, destina-se a analisar a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos da legislação específica que garante aos deficientes o acesso a vagas reservadas em concursos públicos. Assim, essa avaliação se presta a verificar se o candidato autodeclarado portador de deficiência se enquadra no conceito legal e, com isso, tem direito à disputa das vagas reservadas. O escopo da avaliação biopsicossocial, portanto, é absolutamente distinto da avaliação médica, que tem por fim verificar as condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e os requisitos legais para a matrícula do curso de formação. Note-se, portanto, que a avaliação biopsicossocial (i) aplica-se apenas aos candidatos autodeclarados portadores de deficiência; e (ii) destina-se a analisar se o candidato pode ser considerado deficiente para o fim de disputar as vagas reservadas a essa categoria. Já a avaliação médica (i) é aplicada a todos os candidatos que alcançaram essa etapa; e (ii) tem por objeto analisar se o candidato tem capacidade para o exercício do cargo. Em se tratando de avaliações distintas, com finalidades próprias, não há como se reconhecer qualquer comportamento contraditório da banca examinadora pelo fato de ter reconhecido o autor como portador de deficiência e, a seguir, considerá-lo inapto para o cargo. Nesse aspecto, o fato de o autor ser considerado portador de visão monocular, por si só, não lhe confere o direito de ingresso no cargo, se há previsão no edital com estipulação de capacidade visual mínima, a qual não foi alcançada pelo candidato. A visão monocular qualifica o concorrente a disputar as vagas reservadas aos deficientes, mas não lhe confere o direito de ingresso no cargo. O fato de a aprovação do autor na avaliação biopsicossocial com menção de que sua deficiência seria compatível com o cargo não vincula a banca a considerá-lo apto na avaliação médica, porquanto, como já pontuado, as avaliações têm escopos diversos. Vale dizer, na avaliação biopsicossocial é feita uma análise preliminar da condição do candidato, para o fim específico de avaliar se pode concorrer às vagas reservadas a deficientes, sem prejuízo de que venha a ser reconhecido como incapacitado com o cargo na fase de avaliação médica, que envolve análise mais detalhada e com outro viés. Também não se verifica incompatibilidade entre a eliminação do requerente em face do que foi exposto pela banca por ocasião das impugnações ao edital. Os esclarecimentos da banca indicaram que “A exigência constante no item 9 e no subitem 10.10.2 se dá para candidatos da ampla concorrência. Não se aplica para o candidato com deficiência física classificada como visual, que concorrerá às vagas destinadas a pessoas com deficiência”. A resposta da banca evidencia apenas a distinção entre os critérios da avaliação biopsicossocial e da avaliação médica, visto que são etapas distintas do concurso e com objetivos diversos. Além disso, cabe também ressaltar que os critérios médicos para definição do candidato como portador de visão monocular (e, portanto, portador de deficiência) diferem daqueles estabelecidos no edital como indicativos de incapacidade para exercício do cargo. Aliás, o edital sequer detalha os requisitos para reconhecimento do candidato como portador de deficiência, pois tal regulamentação é feita mediante lei. Já as condições incapacitantes para o cargo são listadas minuciosamente no edital. Por isso é que não se mostra relevante a alegação de que há servidores na carreira com visão monocular, porque esta deficiência, por si só, não determina a incapacidade do candidato para aprovação no certame e exercício do cargo. Em vista disso, em princípio, não se verifica a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Em razões recursais, o agravante sustenta que prestou concurso para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal nas vagas destinadas aos candidatos com deficiência, nos termos do edital, pois apresenta acuidade visual de 20/400, com correção, em um dos olhos, o que o enquadra como visão monocular. Aduz que realizou a prova objetiva e discursiva, sendo classificado dentro do número de vagas previstas, após, foi aprovado na avaliação biopsicossocial, momento em que os réus reconheceram ser o candidato deficiente em razão de visão monocular e que sua deficiência é compatível às atividades do cargo. Entretanto, “em total contradição e completa ilegalidade, foi eliminado na avaliação de saúde em razão de sua deficiência, alegando os réus que o agravante incidiu em fator incapacitante listado no item 12.10.2, “9”, o que violaria o princípio da reserva de vagas e a legislação afirmativa vigente. Requer a concessão da tutela recursal para, “LIMINARMENTE, initio litis, em CARÁTER DE URGÊNCIA, tutela antecipada para ordenar a continuidade do agravante no concurso público, atribuindo-lhe condição de candidato “sub judice”, permitindo que participe das demais etapas, consistentes na prova de capacidade física, avaliação psicológica, FIC, Investigação Social, e, que seja incluído e matriculado no Curso de Formação Profissional (CFP), para, aprovado em todas as etapas, ser nomeado e empossado no cargo de Agente da Polícia Civil” No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a liminar. Concedida a gratuidade de justiça (ID 38151395). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC) [1]. Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, o que não é o caso. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifica-se a ausência dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. No presente caso, não há elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. A hipótese discutida, prima facie, pretende avaliar os critérios adotados pela banca examinadora para excluir o agravante do certame de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, para qual concorre como candidato com deficiência. De certo que o edital do concurso em análise prevê, em seu item 5.1.2, a participação no certame público de pessoas portadoras de visão monocular com base na Súmula n. 377 do C. Superior Tribunal de Justiça, verbis: O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes. O agravante, nesta condição de portador de visão monocular e concorrendo para as vagas destinadas aos candidatos com deficiência, obteve aprovação nas provas objetiva e subjetiva e, posteriormente, foi submetido à avaliação biopsicossocial, oportunidade em que foi reconhecida a sua deficiência e a compatibilidade para o exercício do cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Todavia, quando da avaliação de saúde, o agravante foi considerado inapto para exercer o cargo, pois portador de condição incapacitante, nos seguintes termos: O(a) candidato(a) foi considerado inapto, pois foi verificada presença de acuidade visual com correção de 20/20 em olho direito e 20/400 em olho esquerdo. De acordo com o Edital no 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, subitens 12.7.3.1 e 12.10.2 e número 9) acuidade visual a seis metros, com avaliação de cada olho separadamente: acuidade visual com a melhor correção, serão aceitos 20/20 (1,0) em ambos os olhos e até 20/20 em um olho e 20/40 (0,5) no outro olho. A junta médica informa que essa condição faz parte das condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo. A junta médica comunica ainda que essa condição é: a) incompatível com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. Assim sendo, a banca mantém a classificação do candidato enquanto INAPTO na avaliação médica. No caso, conforme consta do Edital do concurso, a avaliação biopsicossocial e o exame médico são fases distintas da seleção. Nesse ponto, bem distinguiu o d. juízo a quo quando da decisão agravada proferida, nos seguintes termos: A avaliação biopsicossocial, conforme o item 5.6.1 do edital, destina-se a analisar a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos da legislação específica que garante aos deficientes o acesso a vagas reservadas em concursos públicos. Assim, essa avaliação se presta a verificar se o candidato autodeclarado portador de deficiência se enquadra no conceito legal e, com isso, tem direito à disputa das vagas reservadas. O escopo da avaliação biopsicossocial, portanto, é absolutamente distinto da avaliação médica, que tem por fim verificar as condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e os requisitos legais para a matrícula do curso de formação. Note-se, portanto, que a avaliação biopsicossocial (i) aplica-se apenas aos candidatos autodeclarados portadores de deficiência; e (ii) destina-se a analisar se o candidato pode ser considerado deficiente para o fim de disputar as vagas reservadas a essa categoria. Já a avaliação médica (i) é aplicada a todos os candidatos que alcançaram essa etapa; e (ii) tem por objeto analisar se o candidato tem capacidade para o exercício do cargo. Em se tratando de avaliações distintas, com finalidades próprias, não há como se reconhecer qualquer comportamento contraditório da banca examinadora pelo fato de ter reconhecido o autor como portador de deficiência e, a seguir, considerá-lo inapto para o cargo. Desse modo, o deferimento inicial da inscrição do candidato para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência e a aprovação na avaliação biopsicossocial não representam reconhecimento de que o candidato preenche os requisitos necessários para exercer a função para qual disputa nesta especial condição. Com tal finalidade, caberá à Administração, quando da avaliação médica, realizar a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo. No caso, a avaliação médica considerou o agravante inapto para o cargo de Agente de Polícia por entender que a sua condição poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo. Trata-se de avaliação técnica e imparcial, que não autoriza modificação por esta via processual, por exigir dilação probatória. Assim, certo que a Súmula no 377 do Superior Tribunal de Justiça possibilita a participação, no concurso público, de candidato com visão monocular às vagas destinadas às pessoas com deficiência. Mas caberá à Administração avaliar a compatibilidade da deficiência com o exercício do cargo almejado. Ressalte-se que, em razão das especificidades da carreira de Agente da Polícia Civil, deve-se ter cautela no processo admissional. Ademais, a alegação de contradição da banca organizadora do concurso quando da impugnação do edital não deve prosperar, pois a resposta à impugnação demonstra, tão somente, a distinção dos critérios utilizados quando da avaliação biopsicossocial e da avaliação médica. Dessa forma, no caso, apenas com respaldo técnico seria possível verificar eventual equívoco quando da exclusão do agravante na avaliação médica. Registra-se que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Diante do exposto, não verificada, por ora, a probabilidade do direito, INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.